Tribunal: TJSP
Processo: 0000307-36.2014.8.26.0301
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão, contradição e obscuridade –– Recurso rejeitado - Readequação – Art. 1.040, inciso II, do CPC – incidência de tese em repercussão geral – Tema 810 STF - RE no 870.947/SE – Decisão readequada com relação à aplicação de juros moratórios, de acordo com o Tema 810 do STF - Efeito suspensivo dos embargos afastado – Acórdão readequado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0000307-36.2014.8.26.0301/50000, da Comarca de Jarinu, em que é embargante
WALTER GOMES MOTA, é embargado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acórdão readequado com
relação à aplicação de juros moratórios, de acordo com o Tema 810 do STF. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000307-36.2014.8.26.0301/50000
2
Embargos de Declaração Cível no 0000307-36.2014.8.26.0301/50000 -
Comarca de Jarinu
Embargante: Walter Gomes Mota
Embargado: São Paulo Previdência - Spprev
Voto no 38.751
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inocorrência de omissão,
contradição e obscuridade
Recurso rejeitado - Readequação
Art. 1.040, inciso II, do CPC incidência de tese em repercussão
geral Tema 810 STF - RE no 870.947/SE Decisão readequada
com relação à aplicação de juros moratórios, de acordo com o
Tema 810 do STF - Efeito suspensivo dos embargos afastado –
Acórdão readequado.
Vistos, etc.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos por
São Paulo Previdência- SP Prev, nos termos do artigo 535, e
seguintes do Código de Processo Civil/1973 e artigo 1022 e
seguintes do Código de Processo Civil/2015, aduzindo que houve
omissão no v. acórdão, no que tange à aplicação da Lei n° 9.494/97,
com redação dada pela Lei n° 11.960/09, não tendo o acórdão se
posicionado acerca do RE 870.947/SE, consubstanciado no Tema n°
810, nem sobre o entendimento do STF na modulação dos efeitos
das decisões nas ADIs 4.357 e 4.425, que entendeu válida a
correção monetária pela TR aé 25/03/2015. Requerendo ainda o
prequestionamento expresso do art. 97 e do art. 481 do CPC.
II. Daí o porquê requer o acolhimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000307-36.2014.8.26.0301/50000
3
embargos.
III. Por ocasião do julgamento do RE no
870.947/SE, Tema no 810 STF, decidiu-se que a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei
no 11.960/09. Com isso, os autos foram devolvidos à Turma
Julgadora em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do
CPC.
É o relatório.
Conforme se verifica da decisão no RE
870.947/SE, com repercussão geral, firmou-se a tese de que sobre as
condenações oriundas de relação jurídico não-tributária é
constitucional a incidência de juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança previsto no art. 1o-F da Lei
9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09.
Diferentemente, é inconstitucional a correção
monetária segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança, previsto no mesmo dispositivo legal, ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) -
Tema 810 do STF.
Ainda que não conste expressamente da tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000307-36.2014.8.26.0301/50000
4
firmada no RE 870.947/SE (Tema 810), com reconhecida
repercussão geral; orientando-se pelo índice adotado naquele caso
concreto, elege-se o índice do IPCA-E como fator de correção
monetária.
Portanto, sobre a condenação deverão incidir os
juros de mora previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação
dada pela Lei 11.960/09, e correção monetária segundo o IPCA-E,
uma vez que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os efeitos da
decisão anteriormente proferida (Decisão: (ED-Segundos) O
Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e
não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos
termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o
acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto
Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não
participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen
Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e
Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário,
03.10.2019).
Daí o porquê, readéqua-se a decisão anteriormente
prolatada com relação aos juros de mora e correção monetária, nos
termos acima, de acordo com o Tema 810.
MAGALHÃES COELHO
Relator